Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8015/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.522/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Jacqueline Azambuja Doin (XXX.381.929-XX); Ana Paula do Nascimento Noronha (XXX.818.629-XX); Irma de Freitas Mann (XXX.427.899-XX); Isabel Cristina Doin Kachinski (XXX.066.809-XX); Joana Darc Sommer Doin Sharma (XXX.085.349-XX); Orly do Amaral Ferreira (XXX.093.809-XX); Roseana Teresa Aben Athar Kipman (XXX.722.029-XX); Rubia Silvana Noronha (XXX.199.929-XX); Silvana Aparecida Azambuja Doin (XXX.707.169-XX); Tatiana Teresa de Aben Athar (XXX.883.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.